Tribunal: TJES
Processo: 5004570-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004570-20.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAAC NASCIMENTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOA. PESSOA FÍSICA.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
D
EVOLUÇÃO SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso
a abusividade dos juros contratados, não obstante a sentença tenha concluído estarem na média do mercado
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.
2.

A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.
3.
Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 2
5470
), constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal
com recursos livres
para pessoas físicas em 0
4
/20
16
era de
3,69% ao mês.
Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (
11,30
% a.m.)
se encontra compatível com a média de mercado (
3,69
% a.m.
), forçoso reconhecer a sua manifesta
legalidade
.
4.
Acerca da descaracterização mora, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.061.530/RS,
somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
. Dessa forma, considerando que foram cobrados no período de normalidade do contrato juros remuneratórios abusivos, restou descaracterizada a mora e os respectivos encargos.
5.
Por derradeiro, quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, entendo ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente a
s cobranças
ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (30/03/2021).
Dessa maneira, considerando que as cobranças ocorreram em período anterior à publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS, deve ocorrer de maneira simples.

6
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004570-20.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAAC NASCIMENTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogados do(a) APELADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O
apelado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso
a abusividade dos juros contratados, não obstante a sentença tenha concluído estarem na média do mercado
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que, em síntese, rejeitou o embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento parcial de um dos recursos, o ponto nodal das apelações cinge-se a verificar se há abusividade dos juros remuneratórios contratados.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“
Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 2
5470
)
2
, constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal
com recursos livres
para pessoas físicas em 0
4
/20
16
era de
3,69% ao mês.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (
11,30
% a.m.)
se encontra incompatível com a média de mercado (
3,69
% a.m.
), forçoso reconhecer a sua manifesta i
legalidade
.

Acerca da descaracterização mora, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.061.530/RS,
somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
.

Dessa forma, considerando que foram cobrados no período de normalidade do contrato juros remuneratórios abusivos, restou descaracterizada a mora e os respectivos encargos.

Por derradeiro, quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, entendo
ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente a
s cobranças
ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (30/03/2021).

Dessa maneira, considerando que as cobranças ocorreram em período anterior à publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS, deve ocorrer de maneira simples.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso
interposto
e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

p
ara reformar a sentença e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos monitórios para: i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios e fixá-los em 3,69% ao mês; ii) condenar o apelado à restituição simples da diferença; iii) descaracterizar a mora e afastar os seus respectivos
ônus e iv) condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sobretudo porque a parte apelante decaiu de parte mínimo dos seus pedidos.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

2
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Relator.